Tribunal: TJES
Processo: 5011976-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011976-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSUE RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011976-71.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
JOSUÉ RIBEIRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN/ES. VEÍCULO FURTADO. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO E REMOÇÃO AO PÁTIO. LEILÃO REALIZADO SEM NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. NEXO CAUSAL E DANO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.992,00, correspondente ao valor de mercado do veículo, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00, ambos acrescidos dos consectários legais.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à análise da responsabilidade da autarquia recorrente pelo leilão do veículo pertencente ao recorrido, bem como à verificação da existência de eventual nulidade da sentença quanto à sua condenação.

Inicialmente, deve ser enfrentada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente. Sustenta o DETRAN/ES que a responsabilidade pelos fatos narrados seria da Polícia Civil, por ter sido esta a responsável pela apreensão do veículo.

A preliminar não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, o cerne da controvérsia não reside na apreensão do veículo, mas sim na sua destinação final, consistente no leilão realizado sem a devida notificação do proprietário.

Verifica-se que o veículo, após sua recuperação, permaneceu sob a esfera de gestão administrativa do sistema de pátios vinculados ao DETRAN/ES, sendo a autarquia responsável pela condução do procedimento de leilão. Tal circunstância evidencia a pertinência subjetiva da demanda, atraindo sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Assim, corretamente decidiu o juízo de origem ao rejeitar a preliminar, uma vez que o dano alegado decorre diretamente da atuação administrativa da autarquia no processo de alienação do bem.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

A responsabilidade civil do Estado, no caso concreto, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

No caso em exame, restou incontroverso que o veículo do recorrido foi furtado no ano de 2017, posteriormente localizado e encaminhado ao pátio, vindo a ser leiloado como sucata, sem que houvesse qualquer comprovação de notificação do proprietário acerca da recuperação do bem ou da realização do leilão.

A ausência de notificação configura falha grave na prestação do serviço público, porquanto impede o exercício do direito de propriedade pelo titular do bem, violando o devido processo legal administrativo.

Ademais, a legislação de regência impõe ao ente responsável pela guarda e destinação do veículo o dever de cientificar o proprietário antes da alienação, o que não foi observado no caso concreto.

A conduta omissiva da autarquia, consistente na ausência de comunicação ao proprietário, revela-se suficiente para caracterizar o ilícito administrativo, sobretudo quando culmina na perda definitiva do bem.

O nexo causal, por sua vez, é evidente, pois a alienação do veículo decorreu diretamente da falha administrativa, sendo esta a causa determinante do prejuízo experimentado pelo recorrido.

Quanto aos danos materiais, correta a fixação do valor com base na tabela de referência de mercado, uma vez que o bem foi definitivamente perdido em razão da atuação estatal.

No que se refere aos danos morais, igualmente se mostra adequada a condenação, tendo em vista que a privação indevida do bem, aliada à ausência de qualquer comunicação por parte da Administração, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e psicológica do autor.

A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, não merecendo qualquer reparo.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente os elementos constantes dos autos, não havendo fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

Assim, o recurso interposto pelo DETRAN/ES não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão de primeiro grau.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)